Tribunal: TJDFT
Processo: 0748001-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELA FILHA MENOR (L. V. P. D. A.) CONTRA A GENITORA (A. T. D. A. A.). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FIXAR ALIMENTOS PROVISÓRIOS DEVIDOS PELA AGRAVANTE, EM 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de alimentos ajuizada por filha menor (L. V. P. D. A.) em face da genitora (A. T. D. A. A.), a qual fixou alimentos provisórios em 25% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de exclusão dos alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verba alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. 3.1. Consoante prescreve o art. 1.703 do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos por eles auferidos.
4. Não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, pois os alimentos visam resguardar a sobrevivência da filha da agravante. 4.1. Embora a agravante alegue ausência de renda, por estar desempregada, não apresentou extratos bancários para demonstrar movimentação financeira incompatível com os alimentos fixados. 4.2. Nesse contexto, acolher o pleito recursal importa em necessária incursão probatória sobre a real capacidade contributiva da agravante, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Precedente: “Não é prudente a modificação dos alimentos provisórios, quando os elementos de prova são insuficientes, e, pendente a instrução probatória no juízo de origem.” (0718300-26.2025.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 02/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “a exclusão dos alimentos provisórios fixados na origem exige dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0718300-26.2025.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 02/09/2025; 0701434-06.2025.8.07.9000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 02/09/2025.